Tribunal: TJSP
Processo: 2092523-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092523-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WANESSA
BORGES CELESTINO, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092523-02.2020.8.26.0000 cst
2
Voto no 19194
Agravo de instrumento no 2092523-02.2020.8.26.0000 processo digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Wanessa Borges Celestino
Agravada: Telefônica Brasil S/A.
Juíza: Vanessa Vaitekunas Zapater
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais c/c
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Justiça gratuita.
Pessoa física. Indeferimento. Estado de hipossuficiência econômica não
demonstrado. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 63
(fls. 44 dos autos originários) que, em ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito ajuizada pela agravante contra a agravada, indeferiu o
pedido de justiça gratuita.
Inconformada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que está desempregada e trabalha como autônoma, conforme declarações anexas. Aponta
valor do salário mínimo necessário para arcar com as necessidades básicas segundo o Diesse
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), para dizer que ela tem
renda mensal bem inferior, ressaltando que mesmo em casos em que se demonstra que o litigante
possui patrimônio a Justiça tem concedido a gratuidade processual. Defende a presunção de
veracidade da declaração de pobreza em caso de pessoa natural. Prequestiona a matéria. Requer a
concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o seu provimento para
reformar a decisão agravada concedendo-lhe a gratuidade da justiça (fls. 01/19).
Recuso tempestivo, processado sem a concessão do efeito requerido, sem
preparo (fls. 67/68).
Sem resposta da agravada porquanto não citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092523-02.2020.8.26.0000 cst
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre indenização por danos morais c/c pedido de
tutela antecipada e inexigibilidade de débito.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092523-02.2020.8.26.0000 cst
4
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
No entanto, no caso em tela, não restou comprovado que a agravante se
encontra em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Dos documentos acostados pela agravante nos autos originários, verifica-
se que ela na inicial se identifica como autônoma, possui situação cadastral regular perante a
receita federal e declara gastos mensais obrigatórios da ordem aproximada de R$1.800,00 (fls. 01,
27, 29 e 31/35).
Muito embora tenha a agravante informado na inicial que não tem
condições de custear os custos do processo, o fato é que ela, intimada para juntar aos autos
documentos que demonstrem seu estado de pobreza tais como declarações de imposto de renda,
extratos bancários, comprovantes de renda e despesas, ou outros aptos a fundamentar o seu pedido,
não acostou aos autos prova de suas alegações, ressaltando que a simples declaração de fls. 28 não
tem o condão de comprovar sua alegada hipossuficiência, a corroborar a decisão agravada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092523-02.2020.8.26.0000 cst
5
sentido de que os elementos constantes dos autos não permitem concluir que ela não possui
recursos financeiros a justificar o pleito da gratuidade processual.
A magistrada de primeiro grau assim consignou:
“A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar
a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, para além da natureza e objeto da demanda, verifica-se que a
parte contratou advogado particular dispensando o auxílio da
defensoria. Ainda que a contratação de advogado particular, por si só,
não impeça o benefício, constitui indício razoável de capacidade
financeira. É importante observar que, a indicação de renda limítrofe,
por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte
pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que
sirvam de complementação.
Na espécie, a parte autora afirma ser autônoma, mas não esclarece sua
atividade. Declara despesas, mas não comprova nenhuma. Diz que tem
um dependente, mas não prova nem especifica.
Consoante o disposto, indefiro o benefício da justiça gratuita.
Recolham-se as custas.” (fls. 44/45, autos originários).
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança da alegação
da agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas
processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência
financeira do agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2112382-72.2018.8.26.0000; Relator ISRAEL
GÓES DOS ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. em 10/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092523-02.2020.8.26.0000 cst
6
“Agravo de instrumento Ação ordinária - Pedido de justiça gratuita
formulado pela autora
Indeferimento na origem
Insurgência

Descabimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a
presunção de necessidade é relativa Parte que não produziu qualquer
prova que corroborasse a alegada hipossuficiência financeira - Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2098640-77.2018.8.26.0000; Relator SERGIO GOMES; 37a Câmara de
Direito Privado; j, em 19/06/2018).
“Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual indeferido.
Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não
basta por si só. Rendimentos que superam o patamar para
caracterização de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não
provido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
2072648-17.2018.8.26.0000; Relator JOÃO PAZINE NETO; 37a Câmara
de Direito Privado; j. em 08/05/2018).
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)